Tribunal: TJDFT
Processo: 0012672-94.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DEMARCAÇÃO/DIVISÃO. TERRAS PARTICULARES. INTIMAÇÃO COERDEIRO. LITISCONSÓRCIO. FACULTATIVO UNITÁRIO. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA.
1. A intimação dos condôminos para intervir no feito da ação demarcatória (art. 575 do CPC), não caracteriza litisconsórcio ativo necessário, uma vez que o próprio dispositivo legal permite ao condômino participar ou não da relação jurídica processual.
2. Afasta-se a nulidade diante da prova de que não há condomínio em relação à área objeto da demanda.
3. Somente pode ser reconhecida a nulidade quando arguida pelo herdeiro prejudicado e desde que comprovado o efetivo prejuízo ao seu direito (CPC, art. 282, §1o).
4. Recurso conhecido e não provido.